Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708227-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA DIAS DO ROSARIO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA RENATA DIAS DO ROSÁRIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Extinção de Condomínio no 0704270-02.2020.8.07.0019, indeferiu o pedido antecipatório de arbitramento de aluguel em seu favor. Indefiro o pedido da agravante de expedição de novo mandado (ID 25322109), tendo em vista que o mandado já foi expedido no ID 24276679 na forma pleiteada pela parte. Assim, aguarde-se a devolução do mandado. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021 17:23:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador